Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732790-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO LEITE FLORENCO MAIA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Leite Florenço Maia contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 165378771 do processo n. 0039031-72.2011.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra o agravante, rejeitou a impugnação à penhora da quantia recebida pelo executado a título de “restituição do imposto de renda”. 2. Na petição de agravo de instrumento, o agravante sustenta a desnecessidade de recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Entretanto, verifica-se da análise dos autos de origem que, apesar da existência de declaração de hipossuficiência financeira assinada pelo agravante/executado em 25/10/2011 (ID 62318008 do processo n. 0039031-72.2011.8.07.0001), não consta naqueles autos pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor do executado. Assim, por não ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça e diante da inexistência de pedido nesse sentido no ato de interposição do recurso, necessária a intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Por fim, em observância ao dever de cooperação (art. 6o do CPC), registre-se que caso o agravante esteja em situação de hipossuficiência financeira, poderá formular pedido fundamentado de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos termos do art. 99 do CPC. 3. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora